Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744048-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIS NEISI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0738584-33.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Vejamos (ID 77147515): “O exequente requer a pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Todavia, tal sistema foi concebido e regulamentado para dar efetividade a decisões judiciais e administrativas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Portanto, o pleito do exequente mais se afeiçoa a medida coercitiva, que não é cabível na hipótese, já que o processo de execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis do devedor, senão visa apenas expropriação pontual de seu patrimônio. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da respectiva certidão obtida pelos serviços registrarias, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Por fim, nada obsta ao exequente que empreenda tais diligências de buscas no período de suspensão do processo, pois tal lapso temporal foi previsto pelo legislador, inclusive, para tal finalidade. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Ante o provimento do AGI no 0700775-94.2025.8.07.9000 (ID 241181307), determino a constrição de patrimônio na residência da parte executada. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação do débito, salvo os de família. A parte executada ficará como depositária fiel dos bens. E, se não forem localizados bens passíveis de expropriação, o oficial de justiça descreverá na certidão aqueles que guarnecem a residência. Ficam desde logo deferidos, se estritamente necessários, o cumprimento da ordem em horário especial, ordem de arrombamento e a requisição de força policial, tudo com observância das regras do art. 846 do CPC. Contudo, se a diligência for frustrada, a execução permanecerá suspensa, na forma da decisão de ID 82870051, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Ressalta-se que o prazo da prescrição intercorrente findará em 23/07/2025 Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o art. 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se.” O Banco agravante sustenta que, após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, requereu o uso do sistema CNIB como medida excepcional para garantir a efetividade da execução. Afirma que o indeferimento do pedido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais estaduais, que reconhecem a possibilidade de utilização da CNIB “para assegurar a efetividade da execução e impedir a dilapidação patrimonial do devedor”. Defende que a ferramenta não se limita a tornar públicas indisponibilidades já decretadas, mas também auxilia na identificação de bens imóveis em todo o território nacional, evitando que o exequente arque com custos excessivos de pesquisa em múltiplos cartórios. Alega que a decisão recorrida “se encontra em dissonância da legislação e da jurisprudência atual sobre a matéria” e que o indeferimento inviabiliza a satisfação do crédito e afronta o princípio da duração razoável do processo. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Alega que “o indeferimento das medidas postuladas poderá conduzir ao arquivamento provisório da execução e ao risco de prescrição intercorrente”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinada a indisponibilidade de bens da parte executada via CNIB, como forma de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Preparo regular (ID 77153329). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão impugnada não impede a continuidade das diligências de pesquisa de bens pelos meios ordinários disponíveis, nem impede o prosseguimento da execução. Logo, trata-se de matéria que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado, sobretudo, porque se trata de recurso de tramitação célere. Ademais, ainda em um exame inicial, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens tem finalidade específica de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade de bens determinadas por autoridades judiciais ou administrativas nas hipóteses legalmente autorizadas, não sendo instrumento destinado à penhora eletrônica no âmbito da execução singular. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator